Tribunal: TJMT
Processo: 1040401-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040401-88.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 74.481.201/0001-94 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto por Ibi Promotora de Vendas Ltda, mantendo a multa lavrada administrativamente. Recurso manejado com o único propósito de ver majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal, ainda que ausente provimento ao agravo interno anteriormente interposto pela parte vencida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam apenas à correção de vícios definidos no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

4. A despeito da inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no julgado, é possível o acolhimento dos aclaratórios para fins de complementação do julgado quanto à fixação dos honorários recursais, respeitado o comando do art. 85, § 11, do CPC.

5. Reconhece-se que, embora o agravo interno tenha sido desprovido, a majoração dos honorários pode ser promovida na presente fase recursal, considerando que não o foi anteriormente no julgamento da apelação cível.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, ainda que em sede de embargos de declaração, desde que não tenha ocorrido em momento anterior. 2. A majoração pode ser promovida mesmo diante do desprovimento do agravo interno, se verificada omissão anterior quanto à fixação da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030391-77.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.09.2022, DJE 10.10.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1040401-88.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 278175380, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto por
Ibi Promotora de Vendas Ltda
, a manter a multa lavrada administrativamente.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, apresenta seu recurso com a única finalidade de fazer com que os honorários advocatícios sejam majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Requer, então, o provimento do recurso, no sentido pleiteado.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 282857875, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 278175380, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto por
Ibi Promotora de Vendas Ltda
, a manter a multa lavrada administrativamente.

Sabe-se que, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem.

Como mencionado, o Estado de Mato Grosso pleiteia, apenas, a majoração dos honorários advocatícios, com base no que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Confira-se a inteligência do artigo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

[...]

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N.° 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Na hipótese de não provimento do recurso, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(N.U 1030391-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/9/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Com estas considerações, é certo que o Embargante faz jus à majoração, e ao levar em consideração o trabalho prestado, o alcance auferido pelo Acórdão recorrido, majoro a verba honorária ao patamar de 11% (onze por cento) do valor da causa.

Relevante destacar que, não se ignora o comando de que os honorários advocatícios não podem ser majorados na hipótese de desprovimento de Agravo Interno, no entanto, observa-se que não foi realizada a medida na decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Neste sentido, revela-se cabível a elevação do montante nesta oportunidade.

Por todo o exposto,
acolho
os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, a fim de majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025